Tribunal: TJDFT
Processo: 0746594-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0746594-11.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANTONIO CLENILSON DE AQUINO FREIRE DESPACHO Trata-se de recurso inominado do Distrito Federal, em face da sentença do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou procedente o pedido inicial para: “determinar ao réu que forneça à parte autora a CE - LINFADENECTOMIA CERVICAL RECORRENCIAL UNILATERAL EM ONCOLOGIA, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da intimação da decisão de id. 169302239, sob pena de sequestro de verba pública para efetivação da obrigação. O Ministério Público se manifestou sob o ID 52967499, requerendo a intimação do Recorrido para informar nos autos se foi dado início ao tratamento de saúde, objetivando a declaração da perda do objeto recursal. De acordo com informações do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal e Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, a cirurgia do Recorrido foi autorizada para o mês de setembro de 2023, no Hospital de Base: Ante o exposto, intime-se o Recorrido/Autor para informar se a cirurgia foi realizada. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora